Tribunal: STF
Processo: ACO 3363
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-22
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    A Secretaria encaminhou este feito à Presidência com a seguinte certidão:
    “Diante dos termos da petição inicial deste feito, em que o Estado de São Paulo requer a distribuição por prevenção ao Senhor Ministro Alexandre de Moraes alegando vínculo com a ACO nº 3.325, consultamos Vossa Excelência, nos termos do art. 9º da Resolução nº 558, sobre o procedimento adequado para o trâmite desta Ação.”
    É o relatório.
    Decido.
    Consoante se infere da inicial, busca o Estado de São Paulo a proteção imediata contra retenções/bloqueios por parte da União, em decorrência do não pagamento da dívida decorrente do contrato de refinanciamento do Estado firmado entre as partes em 1997, cuja parcela tem vencimento amanhã (23/03/2020).
    Ainda que por razões diversas, o caso em apreço apresenta traços de comunhão com a ACO nº 3.325, pois, “em ambas o que se busca é o afastamento de sanções na iminência de serem impostas pela União por inadimplência que não pode ser atribuída à conduta culposa do Poder Executivo Estadual.”
    Esse contexto recomenda a reunião dos feitos para julgamento conjunto, coarctando-se o risco de decisões conflitantes, o que encontra amparo no § 3º do art. 55 do CPC. Vide:
    “§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
    Ante o exposto, determino, considerando a urgência do caso, a imediata distribuição e conclusão desta ação ao Ministro Alexandre de Moraes.
    À Secretaria para que adote as providências de estilo, devendo observar, ainda, as regras de prevenção de Sua Excelência para as futuras ações cíveis originárias, cujo pedido ou causa de pedir seja comum à espécie.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente